Tribunal: TJES
Processo: 5005656-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005656-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE RAGAZZI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CURADOR ESPECIAL DATIVO. HONORÁRIOS INDENIZATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a continuidade de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Castelo, com alegação de omissão quanto à prescrição intercorrente, à aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, à concessão de assistência judiciária gratuita e ao arbitramento de honorários ao curador especial dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se é aplicável a Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso; (iii) determinar se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita à parte representada por curador especial; e (iv) definir se é devido o arbitramento de honorários ao curador especial dativo pelo exercício do múnus público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A análise da prescrição intercorrente demanda exame minucioso dos marcos processuais, o que se mostra incompatível com a via do agravo de instrumento quando a matéria não foi enfrentada de forma aprofundada pelo juízo de origem.

A inovação recursal é vedada, inclusive em matérias de ordem pública não discutidas na instância originária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 é afastada diante da observância do Tema 1.184 do STF, que reconhece a competência do ente federado para legislar sobre o piso mínimo de cobrança, conforme Leis Municipais nº 2.754/2009 e nº 3.450/2014.

A inexistência de inércia processual impede a extinção da execução, sobretudo diante da pendência de diligências de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

O curador especial dativo, nomeado para atuar em favor de réu revel citado por edital, exerce múnus público e faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita à parte representada.

A ausência de honorários recursais em agravo de instrumento desprovido não afasta o direito do curador especial dativo à percepção de honorários indenizatórios pelo exercício de função pública imposta pelo Estado-Juiz.

Os honorários do curador especial dativo possuem natureza indenizatória-remuneratória, não sucumbencial, sendo devidos para evitar o trabalho gratuito e o enriquecimento sem causa do Estado.

A atuação técnica efetiva do curador especial, consistente na apresentação de exceção de pré-executividade, interposição e acompanhamento de agravo de instrumento e oposição de embargos de declaração, justifica o arbitramento da verba honorária em valor compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A análise da prescrição intercorrente exige exame detalhado dos marcos processuais, sendo inviável sua apreciação em agravo de instrumento quando não enfrentada pelo juízo de origem.

A Resolução CNJ nº 547/2024 não afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF, devendo ser respeitada a competência do ente federado para fixar o piso mínimo de cobrança da dívida ativa.

O curador especial dativo nomeado pelo Estado-Juiz faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita à parte representada e ao arbitramento de honorários indenizatórios pelo exercício do múnus público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §11; Leis Municipais nº 2.754/2009 e nº 3.450/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005656-77.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:

SIMONE RAGAZZI

EMBARGADO:

MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a continuidade de Execução Fiscal movida pelo Município de Castelo.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Inicialmente, no que tange à prescrição intercorrente e à aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, verifica-se que o v. acórdão embargado enfrentou as questões de forma fundamentada.

Restou expressamente consignado que a análise da prescrição intercorrente exige exame detalhado de marcos processuais, o que se mostra incompatível com a via estreita do agravo quando a decisão de primeiro grau não se aprofundou nesse ponto.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ, que rechaça a inovação recursal mesmo em matérias de ordem pública não discutidas na instância originária.

Quanto à Resolução do CNJ, o julgado foi enfático ao aplicar o Tema 1.184 do STF, respeitando a competência do ente federado para legislar sobre o piso de cobrança (Leis Municipais nº 2.754/2009 e 3.450/2014).

A decisão também afastou a extinção pela ausência de inércia, visto que havia diligências (SISBAJUD/RENAJUD) pendentes de análise.

Prosseguindo, assiste razão à Embargante apenas quanto à necessidade de integração do julgado no tocante aos benefícios da assistência judiciária gratuita e ao arbitramento de honorários ao Curador Especial Dativo.

O Curador Especial, ao exercer múnus público em favor de réu revel citado por edital, faz jus à isenção de preparo e à gratuidade de justiça em favor da parte representada.

É certo que o Agravo de Instrumento, quando desprovido, não enseja a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal circunstância não se confunde com o direito do curador especial dativo à percepção de honorários pelo exercício de múnus público.

No caso concreto, o advogado foi nomeado pelo Estado-Juiz, não por livre contratação, para assegurar o contraditório e a ampla defesa da parte revel citada fictamente. Sua atuação decorre de imposição legal, substituindo a Defensoria Pública, inexistente ou impossibilitada de atuar no feito.

Os honorários aqui pleiteados
não
possuem natureza sucumbencial nem recursal, mas sim indenizatória-remuneratória, vinculada ao serviço público relevante prestado pelo advogado dativo, sob pena de violação aos princípios da dignidade da advocacia, da vedação ao trabalho gratuito e do enriquecimento sem causa do Estado.

No caso, verifica-se atuação técnica efetiva do curador especial dativo em:

(i) apresentação de exceção de pré-executividade;

(ii) interposição e acompanhamento de agravo de instrumento;

(iii) oposição de embargos de declaração, com fundamentação jurídica consistente.

Assim, a omissão do acórdão deve ser suprida, para reconhecer o direito ao arbitramento dos honorários dativos, os quais fixo em R$2.000,00 (dois mil reais) a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, nos moldes da legislação aplicável e da tabela da OAB/ES, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
para, sanando as omissões, conceder assistência judiciária à parte Agravante e fixar honorários ao defensor dativo no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.